Tribunal: TJMT
Processo: 1025129-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025129-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Direito Administrativo e Tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de Dívida Ativa. Nulidade por vício de intimação. Notificação enviada a empresa do mesmo grupo econômico. Inadmissibilidade. Devido processo legal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Ação de embargos à execução fiscal proposta pela Nissan do Brasil Automóveis Ltda. alegando a inexistência de intimação válida da decisão administrativa que embasou a inscrição do débito na Certidão de Dívida Ativa (CDA). Sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da CDA em razão de irregularidade na intimação, e, por conseguinte, julgou procedentes os embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se a notificação enviada à empresa Saga Japan Comércio de Veículos Ltda., integrante do mesmo grupo econômico da Nissan do Brasil Automóveis Ltda., é suficiente para validar a constituição do crédito e afastar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A regularidade das intimações é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos administrativos que culminam na constituição do crédito.

4. A notificação enviada a outra empresa do mesmo grupo econômico, sem autorização expressa, não supre a exigência legal de comunicação formal ao endereço oficial da devedora. Cada pessoa jurídica é autônoma, ainda que integre grupo econômico.

5. A aplicação da Teoria da Aparência é restrita a casos em que a parte notificada demonstradamente tem legitimidade para receber comunicações em nome do devedor, o que não se verifica no caso.

6. Não havendo comprovação de que a Nissan do Brasil foi notificada de forma válida, a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Tese de julgamento:
"A notificação administrativa que embasa a constituição do crédito fiscal deve ser enviada ao endereço oficial da empresa devedora, sendo inválida a comunicação feita a outra entidade do mesmo grupo econômico sem delegação expressa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11º; Lei Estadual n.º 7.692/2002, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5001406-78.2018.4.04.7117, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 10/11/2021.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Francisco Ney Gaiva, juiz de direito,
que, na “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)
” n.º 1025129-15.2022.8.11.0041, ajuizada por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA em desfavor da parte apelante, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos
seguintes termos (ID.

226743650):

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Nissan do Brasil Automóveis Ltda

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O Embargante pugna pela nulidade do processo administrativo, em razão de ausência de notificação da decisão na esfera administrativa do recurso interposto pelo embargante.

Argumenta ainda que a penalidade é indevida, e não obedece os critérios de sua aplicabilidade, devendo a mesma ser reduzida.

A inicial foi recebida em ID nº. 114762878, atribuindo o efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº. 118483000) afirmando que a CDA possui presunção de liquidez e higidez, logo, não há o que falar de nulidade, aduzindo ainda que houve a notificação por meio do mesmo grupo econômico.

Quanto a aplicação da multa, afirma estar dentro dos parâmetros legais, impugnando a sua redução.

Devidamente intimada, a parte Embargante apresentou réplica em ID nº. 122009932 afirmando que a empresa Nissan não faz parte do mesmo grupo econômico da Concessionária Saga.

Instados a se manifestar quanto a produção de novas provas, a parte Embargante afirmou em ID nº. 134280204 que o conjunto probatório era suficiente, requerendo o julgamento antecipado da lide.

O Embargado, por sua vez, requereu o mesmo em ID nº. 132732646.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

O Embargante sustenta a ocorrência de nulidade da esfera administrativa, eis que não fora intimado, tomando conhecimento apenas na execução fiscal apresentada sob os autos 1013301-22.2022.8.11.0041.

Pois bem.

Analisando os autos, mais precisamente o Processo Administrativo Tributário, vislumbro em ID nº. 89341809, que o endereço remetido na inicial do PAT foi para Av. Renault, 1300, Bairro: Borda do Campo, em São Jose dos Pinhais (fl. 29), a qual foi devidamente devolvido com a informação de “mudou-se” (fl. 31).

Por este modo, foi enviado novamente o AR para o endereço Av. Nissan, 1500, Polo Industrial, Resende – RJ (fl. 33) a qual foi devidamente confirmado pelo embargante, uma vez que este apresentou defesa em fl. 36/50, apresentando, inclusive, outro endereço, qual seja, Rua Acre, nº. 15, 9º andar, Centro, Cep – 20.081-000, Rio de Janeiro/RJ.

Por meio dos IDs nº. 89341810 (fls. 46/50) e 89341811 (fls. 1/5) houve a decisão administrativa, sendo encaminhada no endereço Av. Nissan, 1500, Polo Industrial, Resende – RJ (fl. 48) e devidamente recebida, o que ensejou o recurso apresentado em ID nº. 89341813.

Ocorre que, após o julgamento do recurso (ID nº. 89341815 – fl. 2) este foi endereçado para Av. da Feb, 1647 -Bairro Manga, em Várzea Grande, a qual correspondia ao endereço da Concessionária Saga, e não, da parte Embargante, qual seja Nissan.

A parte embargada, na sua defesa, apresentou manifestação dizendo que pertencia ao mesmo grupo econômico, contudo, não restou demonstrado pela mesma.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei nº 8.797/08, a qual embasa o PAT (Processo Administrativo Tributário) na época do fato gerador, assim determina:

Art. 17 As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento.

§ 1º A comunicação a que se refere o inciso II do caput será remetida para o endereço declarado ao respectivo cadastro de contribuinte mantido pela administração tributária.

§ 2º Quando não for possível efetuar pessoalmente a comunicação dos Atos, a comunicação será realizada na forma estatuída no inciso II do caput.

§ 3º Quando resultar improfícua a efetivação da comunicação em consonância com o disposto no inciso II do caput, inclusive na hipótese prevista no parágrafo anterior, as notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados por meio de publicação de edital em órgão da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso.

Ademais, é certo que na esfera administrativa, não existem outros meios de tentativa, senão pessoalmente ou por correio, não logrando êxito, devendo optar pela notificação ficta, nos moldes do art. 17 da Lei nº 8.797/08.

Não se pode olvidar que para que haja a citação editalícia (DOE - Diário Oficial) necessário se faz primeiro tentar pessoalmente, e logo após, por carta e aviso de recebimento, frustrado as duas tentativas, é que se pode realizar a notificação via edital.

No caso, o ente estatal sequer citou por edital, pois considerou que a notificação da concessionária fosse suficiente para o julgamento do recurso apresentado pela parte divergente (Nissan).

Sobre esse prisma, percebe-se que houve falha no procedimento administrativo, pois não houve a notificação válida do acórdão recursal, mesmo o endereço da parte Embargante ser comprovada por meio do PAT anexado.

Assim sendo, colaciona-se o seguinte julgado:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa ( 784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário ( 202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec. 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF). 2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).
3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.
(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS 5001406-78.2018.4.04.7117, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, PRIMEIRA TURMA)

Entendo que a pretensão do autor em pugnar pela nulidade ante a ausência de contraditório e ampla defesa é pertinente, já que restou devidamente comprovado por meio de processo administrativo que não houve a notificação da decisão recursal do crédito tributário.

Por este modo, é nulo a CDA que instrui o feito, visto que não foi oportunizado ao Embargante o contraditório a ampla defesa.

Com relação às demais alegações de excesso de multa, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda, sendo os motivos de nulidade aceitos, desnecessário julgar a despeito da multa. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual acolho a nulidade da CDA nº. 2022144399, ante a ausência de notificação extrajudicial nos moldes da lei vigente.

Condeno
o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do Embargante, no percentual de
10%
sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2024.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que todas as correspondências foram regularmente encaminhadas, com aviso de recebimento (AR), ao endereço do apelado, localizado na Av. Renault, n.º 1300, Bairro Bora do Campo, CEP 83.070-900, São José dos Pinhais, PR.

Sustenta que, ao término do processo administrativo, foi expedida notificação para empresa integrante do mesmo grupo econômico da Nissan do Brasil Automóveis Ltda, situada na Av. da FEB, n.º 1647, Bairro Manga, CEP 78.115-806, Várzea Grande, MT.

Assevera que a referida notificação atende aos requisitos legais para uma intimação válida, considerando que a Saga Japan Comércio de Veículos Ltda. possui estreita relação comercial com a Nissan do Brasil Automóveis Ltda., ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Argumenta, também, que, por se tratar de relação de consumo, deve-se aplicar a Teoria da Aparência, afastando a nulidade da intimação referente à decisão administrativa proferida pela Turma Recursal do PROCON/MT.

Ainda, consigna que, embora as empresas tenham CNPJ’s distintos, não há razão para a anulação do procedimento administrativo, pois a notificação feita pela Turma Recursal foi adequada e não prejudicou o direito de defesa.

Por fim, pontua, de forma subsidiária, que a sentença se equivocou ao declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que eventual nulidade afetaria apenas os atos posteriores ao vício, sem atingir o auto de infração ou a penalidade aplicada, devendo ser reaberto o prazo para que o interessado possa quitar o débito fiscal.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de que seja
reformada a sentença
e jugados integralmente
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça inicial.

Outrossim, requer a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, custas processuais e demais encargos financeiros pertinentes, permitindo a continuidade da Execução Fiscal.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 226743664, por via das quais a parte apelada, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Francisco Ney Gaiva, juiz de direito,
que, na “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)
” n.º 1025129-15.2022.8.11.0041, ajuizada por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA em desfavor da parte apelante, julgou procedente o pedido contido na inicial
(ID.

226743650).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
07.04.2022
, com a ação de execução fiscal,
em face da ora apelada,

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
,

visando ao recebimento do crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 2022144399, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 132.462,77 (cento e trinta e dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Citada, a parte executada apresentou comprovante de Depósito Judicial perante o Banco do Brasil, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, a parte embargante alegou a ausência de intimação válida da decisão proferida em recurso, assim como da exigibilidade do pagamento da sanção administrativa imposta. Em razão disso, sustenta que o título executivo é inexigível, pois, sem a devida intimação, a dívida não poderia ser considerada vencida. Consequentemente, sem o vencimento, não haveria exequibilidade do crédito. Assim, requer a declaração de nulidade da execução fiscal.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 226742787),

na qual aduziu a legalidade e validade da Certidão de Dívida Ativa, afirmando que esta atende a todos os requisitos previstos na legislação aplicável. Além disso, asseverou que todas as correspondências foram encaminhadas regularmente, com aviso de recebimento (AR), ao endereço do apelado, situado na Av. Renault, n.º 1300, Bairro Bora do Campo, CEP 83.070-900, São José dos Pinhais, PR.

Argumentou que, ao final do processo administrativo, foi expedida notificação para empresa integrante do mesmo grupo econômico da Nissan do Brasil Automóveis Ltda, localizada na Avenida da FEB, n.º 1647, Bairro Manga, CEP 78.115-806, Várzea Grande, MT.

Consignou que a referida notificação atende aos requisitos legais para uma intimação válida, considerando que a Saga Japan Comércio de Veículos Ltda. possui estreita relação comercial com a Nissan do Brasil Automóveis Ltda., ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Por fim, pontuou que, tratando-se de relação de consumo, deve ser aplicada a Teoria da Aparência, afastando-se, assim, qualquer alegação de nulidade quanto à intimação relativa à decisão administrativa proferida pela Turma Recursal do PROCON/MT.

Sobreveio, então,
a sentença proferida, em 14.02.2024, por meio da qual foi declarada a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2022144399
, em razão da ausência de
notificação extrajudicial nos moldes previstos na legislação vigente
.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DAS PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas contrarrazões recursais, a parte apelada arguiu, preliminarmente, a violação aos princípios da dialeticidade, afirmando que o apelante se limitou a reproduzir a mesma matéria da impugnação aos embargos, sem atacar os fundamentos da sentença exarada.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo
”.

E, da análise do recurso interposto, não obstante as alegações da parte recorrida, observa-se que o recorrente impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do seu pedido de reforma.

Dessa maneira, não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade, motivo pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

No mérito,

observa-se que a insurgência recursal se limita à análise da legalidade da intimação administrativa que resultou na constituição do crédito tributário e na emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA), objeto da execução fiscal.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa e, no inciso LIV, do mesmo artigo, garante a todos os cidadãos o direito ao devido processo legal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A
Lei n.º 7.692/2002
, que disciplina os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, reforça tais garantias ao exigir a observância dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa em seus procedimentos, conforme disposto em seu art. 4º:

“
Art. 4º
A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade, efetividade, eficiência, eficácia, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório
e segurança jurídica”.

Assim, constitui dever constitucional e legal da Administração Pública garantir o contraditório e a ampla defesa em seus procedimentos, sob pena de nulidade, especialmente quanto à regularidade de citações e intimações. O descumprimento desses requisitos pode invalidar os atos processuais, afetando a validade da constituição do crédito tributário e, por consequência, da execução fiscal.

A
Lei Estadual n.º 8.797/2008
,

que regulamentava o
Processo Administrativo Tributário (PAT)
, estabelecia normas claras quanto às notificações e intimações fiscais, assegurando ao contribuinte a ciência formal dos atos. O referido diploma normativo dispunha, em seu
art. 17
, os meios para a comunicação dos atos:

“
Art. 17. As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento.

§ 1º A comunicação a que se refere o inciso II do caput será remetida para o endereço declarado ao respectivo cadastro de contribuinte mantido pela administração tributária.

§ 2º Quando não for possível efetuar pessoalmente a comunicação dos Atos, a comunicação será realizada na forma estatuída no inciso II do caput.

§ 3º Quando resultar improfícua a efetivação da comunicação em consonância com o disposto no inciso II do caput, inclusive na hipótese prevista no parágrafo anterior, as notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados por meio de publicação de edital em órgão da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 4º Na hipótese do § 3º, desta lei, não havendo retorno do Aviso de Recebimento, após 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do AR à Agência Postal Telegráfica, as comunicações serão também efetuadas por meio da publicação de edital em órgão da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5º O edital referido nos § 3º será publicado uma única vez.

§ 6º Uma vez caracterizada no processo a impossibilidade de se efetivar a comunicação dos atos por via postal, as demais comunicações, porventura necessárias no curso do feito, serão efetuadas diretamente por edital, ressalvada a regular atualização de seu endereço pelo sujeito passivo.

§ 7º Quando o autuado estiver representado no processo por procurador, a intimação será também expedida para o endereço deste, salvo quando não for indicado ou quando houver expressa minifestação em contrário do outorgante.

§ 8º Devolvida a correspondência dirigida ao procurador, sem a efetivação da comunicação, esta não impedirá a fruição dos prazos nem prejudicará o prosseguimento do feito, caso comprovada a sua realização ao contribuinte.

§ 9º Considerar-se-á suprida a comunicação quando o sujeito passivo, pessoalmente ou por seu procurador, comparecer ao processo para cumprir a exigência ou dela tratar.

§ 10. Para efeitos desta lei, considera-se preposto qualquer dirigente ou empregado que exerça suas atividades no estabelecimento ou residência do sujeito passivo ou de seu procurador
”.

Embora a supramencionada lei tenha sido revogada, a legislação estadual vigente manteve as diretrizes essenciais sobre a regularidade das notificações, preservando o direito ao contraditório e à ampla defesa nos procedimentos administrativos.

No presente caso, verifica-se que a correspondência no tocante ao não provimento do recurso foi enviada à concessionária Saga Japan Comércio de Veículos Ltda., situada na Av. da FEB,
n.º 1647, Bairro Manga, CEP 78.115-806, Várzea Grande, MT
, sob o argumento de que essa concessionária integra o mesmo grupo econômico da Nissan do Brasil Automóveis Ltda.

Entretanto, essa vinculação econômica, por si só, não é suficiente para que a intimação seja considerada válida, pois a legislação exige que notificações sejam encaminhadas ao endereço fiscal oficial da parte responsável ou diretamente ao sujeito passivo.

Ressalta-se, por oportuno, que, ainda que empresas pertençam ao mesmo grupo econômico, cada pessoa jurídica possui autonomia e independência

Assim, a prática de enviar notificações a outra entidade do grupo, sem delegação expressa, compromete a validade do ato administrativo, haja vista que não há garantia de que a parte interessada tenha tido ciência tempestiva para exercer seu direito de defesa.

Além disso, a aplicação da
Teoria da Aparência
em comunicações fiscais deve ser

restrita às situações em que se comprove, de forma inequívoca, que o terceiro notificado detinha legitimidade e autorização expressa para receber notificações em nome da parte interessada.

Na hipótese, inexiste elementos que comprovem que a concessionária Saga Japan estivesse autorizada a receber notificações administrativas em nome da Nissan, tampouco há indícios de consentimento.

Ademais, o endereço oficial da Nissan do Brasil consta nos autos como
Av. Barão de Tefé, 27 – 7º andar, CEP 20.220-460, Rio de Janeiro, RJ
, de modo que, o envio da notificação à concessionária inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não há comprovação de que a parte apelada foi informada em tempo hábil para responder à cobrança administrativa.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacifica à necessidade de rigor nas notificações administrativas, especialmente quando estas resultam na constituição de créditos tributários:

“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa ( 784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário ( 202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec. 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF). 2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN). 3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA. (TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS 5001406-78.2018.4.04.7117, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, PRIMEIRA TURMA) (grifo nosso)”.

Assim, mesmo que se reconheça que a concessionária Saga Japan pertence ao grupo econômico da Nissan, a presunção de validade da intimação não se sustenta. A legislação exige que a notificação seja enviada ao endereço oficial da pessoa jurídica responsável pelo débito, sob pena de violação do devido processo legal.

A estrita observância das normas de notificação visa impedir que o contribuinte seja surpreendido por uma cobrança sem a devida oportunidade de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88. Diante das irregularidades apontadas, revela-se correta a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência,
diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando, por conseguinte,
os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024